Tribunal: TCU
Processo: 008.727/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012025, modalidade Pregão e Uasg 257037 (Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra na prestação de serviços de Piloto Fluvial e Condutor Fluvial, visando atender as necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena Araguaia - DSEI Araguaia.)

Inteiro teor:
Acórdão 1635/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90001/2025 sob a responsabilidade de Distrito Sanitário Especial Indígena Araguaia - Ministério da Saúde (CNPJ: 00.394.544/0038-77), cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra na prestação de serviços de Piloto Fluvial e Condutor Fluvial. Considerando que a própria Administração revisou, de ofício, o ato impugnado, sanando a irregularidade e adotando as providências necessárias para a regularização do processo licitatório. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso V; 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno; e artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, por perda de objeto , em razão de revisão, de ofício, da decisão que havia inabilitado o representante; encaminhar cópia do presente Acórdão ao Distrito Sanitário Especial Indígena Araguaia - Ministério da Saúde e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos ; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 008.727/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Distrito Sanitario Especial Indigena Araguaia - Ministério da Saúde (00.394.544/0038-77). 1.2. Órgão/Entidade: Distrito Sanitario Especial Indigena Araguaia - Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Joseane Alonso de Oliveira (18617/O/OAB-MT), representando Milleniun Terceirizada Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.